Tribunal: STF
Processo: Rcl 88035
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo João Rogério Diniz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) proferida nos autos do Processo nº 3014801-93.2025.8.26.0000, que teria desrespeitado a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, deixando-se de observar as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 (vinculados, respectivamente, aos RE nºs 566.471 e 1.366.243).



     João Rogério Diniz narra que ajuizou ação em face do Estado de São Paulo e do ente municipal, “visando o fornecimento de Extrato de Cannabis Sativa (canabidiol), 20mg/ml, via oral, 10 gotas de 8/8h, em uso contínuo por prazo indeterminado, para tratamento da doença de Parkinson (CID-10: G20)”(e-doc. 1, p. 3).



    Aduz que, não obstante a cannabis sativa não se encaixar na classificação de medicamento, a autoridade reclamada determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda com fundamento nos Temas nº 1.234 e nº 500 da repercussão geral, por compreender que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal” (e-doc. 1, p. 3).



    Argumenta que os produtos à base de cannabis não constituem medicamento, mas detém autorização sanitária da ANVISA (RDC 327 e Resolução RE 4.475) e, nessa medida, defende o que Tema nº 500 da repercussão geral não se aplica ao caso.



    Pondera que



    “inexiste interesse jurídico direto da União, uma vez que a regulação sanitária já foi exercida pela Anvisa e a execução das políticas de saúde cabe aos entes federativos, conforme o modelo tripartite do SUS previsto no artigo 198 da Constituição Federal”. (e-doc. 1, p. 9).



     Requer



    “3. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, garantindo o imediato fornecimento do insumo Canabidiol e a manutenção do pedido no âmbito da Justiça Estadual, nos termos dos artigos 300 e 989, inciso II, do Código de Processo Civil; (...)



     8. O julgamento definitivo da presente reclamação constitucional, (i) com a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida, sem a aplicabilidade dos Temas 06 e 1234 do STF e respectivas súmulas, e (ii) com a confirmação da medida liminar, assegurando o fornecimento contínuo do insumo Canabidiol e a competência da Justiça Estadual” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 3014801-93.2025.8.26.0000, por meio do qual se manteve a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito envolvendo produto à base de canabidiol, que não possui registro na Anvisa, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição. 



    2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Controvérsia que reside na análise da competência para o processamento e o julgamento da ação originária, voltada à dispensação de canabidiol ao autor/agravante. 



    3. RAZÕES DE DECIDIR: Canabidiol. Ação que envolve o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS e sem registro na ANVISA, ajuizada posteriormente à modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.234. Remessa dos autos à Justiça Federal que é de rigor. Precedentes desta 1ª Câmara e da Seção de Direito Público deste E. TJ/SP. 4. DISPOSITIVO: Decisão mantida. Recurso não provido’. ” (e-doc. 3, p. 31 - grifei).



    Colhe-se do acórdão:



    “Assim, em se tratando de ação que envolve a dispensação pelo Poder Público de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde SUS, e considerando que a ação de origem foi ajuizada posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.234, agiu com acerto o Juízo a quo ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, de modo a justificar a competência da Justiça Federal. (...



    Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida. 



    De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto.” (e-doc. 3, p. 35-39).



    O caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento.



    Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do processo em referência nesta reclamação.



    Registro que esse entendimento, em conjuntura semelhante à da presente ação constitucional, foi mantido pela Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 83.043, ao rejeitar o agravo regimental interposto contra decisão monocrática (sessão virtual de 10 a 17/10/25, por unanimidade). Eis a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 



    1. O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.



    2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.



    3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento. Precedente.



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 83.043 Agr, de minha relatoria, DJe de 22/10/25)



    Esse mesmo entendimento foi aplicado pelo Ministro Gilmar Mendes ao apreciar a Rcl nº 82.227/MG, que envolve o fornecimento “do composto CANABIDIOL (Isodiolex)”, oportunidade em que o Relator consignou que “o presente caso versa sobre produto que não possui registro na Anvisa - e por isso a ele não se aplicam os Temas 6 e 1234”.



    Especificamente, em relação ao fornecimento de produto à base de canabidiol, tem-se a tese do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral, firmada pelo STF no RE nº 1.165.959 ao analisar temática assim identificada no repositório desta Corte: 



    “Dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.”



    No recurso representativo da controvérsia do Tema nº 1161 da RG, o STF negou provimento à pretensão do Estado de São Paulo, mantendo a condenação do ente na obrigação de fornecer o produto à base de canabidiol para tratamento de “paciente com encefalopatia crônica por citomegalovírus congênito e crises epiléticas de difícil controle (CID 10 G40.8)”.



    No julgamento do RE nº 1.165.959/SP, feito paradigma do Tema 1.161/RG, o Plenário do STF negou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, concluindo pela responsabilidade desse ente estatal em fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial.



    Ao integrar o acórdão proferido no julgamento do mérito desse recurso, o Plenário do STF examinou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia no qual se alegou que “a palavra ‘Estado’ no tema 1161 não deve ser lida de forma ampla e genérica, mas em conjunto com o tema 500 (RE 657.718), a expressar a manutenção da União como ente federado exclusivo a integrar o polo passivo de ações judiciais que pedem medicamentos não registrados na ANVISA, mesmo tendo a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária”.



    Foram também julgados os embargos declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo, no qual se defendeu, em síntese, que a ausência de incorporação ao SUS do medicamento pleiteado na petição inicial torna necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    Ambos os declaratórios foram desprovidos pelo Plenário do STF por unanimidade, considerando que o acórdão embargado não incorreu em omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    Nesse julgamento o Ministro Gilmar Mendes proferiu esclarecedor voto abordando a questão da legitimidade passiva dos entes da Federação em demandas ajuizadas por pacientes com vistas à obtenção de medicamentos cuja importação foi autorizada pela ANVISA, nesses termos:



    “De fato, da análise do acórdão embargado, entendo não haver omissões quanto à diferenciação entre a questão ora apreciada e os temas 6 e 500, da sistemática da repercussão geral. 



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que ‘as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União’. 



    Ademais, da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a ‘Estado’, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. 



    Feitas essas breves considerações, acompanho o voto do Ministro relator para rejeitar os embargos de declaração.” (DJe de 7/3/2022).



    Desse modo, verifica-se que as demandas voltadas ao fornecimento de composto à base de canabidiol, á semelhança do pleiteado na ação em referência nestes autos, não necessitam ser propostas, necessariamente, em face da União, mas devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema nº 793 da RG.



    Nesse contexto, entendo que a instância de origem, ao se utilizar dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da Repercussão Geral para fundamentar o deslocamento da competência para justiça federal, incorreu em equívoco na concretização desses paradigmas.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ficando mantida, por conseguinte, a competência da justiça estadual.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente